Tribunal: TJSP
Processo: 1007184-69.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Apelação. Extinção de condomínio. Procedência do pedido. Inconformismo da ré. Descabimento. Alegação de usucapião familiar. Descabimento. Casal que se separou judicialmente em setembro de 2009, consensualmente. Acordo homologado em que foi previsto o uso do imóvel apenas pela ré e pela filha do casal, até que houvesse a venda, onde cada um teria direito ao valor de metade do preço. Alegação de

Ementa:
Apelação. Extinção de condomínio. Procedência do pedido. Inconformismo da ré. Descabimento. Alegação de usucapião familiar. Descabimento. Casal que se separou judicialmente em setembro de 2009, consensualmente. Acordo homologado em que foi previsto o uso do imóvel apenas pela ré e pela filha do casal, até que houvesse a venda, onde cada um teria direito ao valor de metade do preço. Alegação de que teria havido abandono do lar pelo autor, fato que é infirmado pelo conjunto probatório. Requisitos do art. 1.240 do CPC não preenchidos. Descabida, ademais, a produção da prova oral se, da prova documental existente no processo, já era possível extrair induvidosamente os fatos e o direito postos em juízo. Sentença mantida. Apelação não provida.